Tribunal: TJMT
Processo: 1043645-07.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043645-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO), EDVANDRO TONI - CPF: 571.899.009-34 (AGRAVANTE), ALZIRA CAETANO TONI - CPF: 640.245.639-04 (AGRAVANTE), BANCO PLENO SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (AGRAVADO), CLOVES VANDERLEI EICKHOFF - CPF: 253.394.430-00 (ADVOGADO), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. agravo de instrumento. embargos à execução. gratuidade da justiça. presunção relativa de hipossuficiência. indícios de ocultação patrimonial e simulação negocial. capacidade econômica evidenciada. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 0001057-42.2016.8.11.0024, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos embargantes, sob o fundamento de inexistência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios constantes dos autos são aptos a afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelos agravantes, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, diante de indícios de manutenção de atividade empresarial rural por intermédio de terceiros e de ocultação patrimonial.

iii. razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser elidida por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício pleiteado, conforme dispõe o art. 99, § 3º, do CPC.

4. Embora os agravantes tenham apresentado declarações de Imposto de Renda sem indicação de rendimentos relevantes e certidões de baixa de inscrições estaduais, há nos autos sentença proferida em Embargos de Terceiro reconhecendo simulação negocial envolvendo a emissão de Cédula de Produto Rural em nome de filha dos agravantes, permanecendo estes no efetivo controle da atividade agrícola.

5. A manutenção de atividade empresarial rural de grande porte por intermédio de pessoas interpostas, aliada à contratação de banca de advocacia especializada e à origem da dívida executada, decorrente de Cédula de Produto Rural no valor de R$ 7.898.000,00, constitui conjunto probatório suficiente para afastar a alegada hipossuficiência.

6. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração efetiva da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, não sendo compatível com condutas indicativas de ocultação patrimonial.

7. A existência de decisão concessiva do benefício em processo diverso não vincula o presente julgamento, ante a autonomia probatória de cada demanda.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido, com cassação da decisão liminar anteriormente deferida.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC possui presunção relativa, podendo ser afastada por indícios concretos de capacidade econômica. 2. A existência de elementos que indiquem manutenção de atividade empresarial por intermédio de terceiros e ocultação patrimonial afasta o direito à gratuidade da justiça.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDVANDRO TONI e ALZIRA CAETANO TONI contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que, nos autos dos Embargos à Execução nº 0001057-42.2016.8.11.0024, ajuizados pelos agravantes em desfavor de BANCO VOITER S.A. (atual denominação de Banco Indusval S.A.), indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos embargantes (cf. Id. nº 198190293 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que o juízo de origem fundamentou a decisão no entendimento de que seriam produtores rurais de grande porte, com patrimônio composto por maquinários, caminhões e vasta extensão de terras, circunstância considerada incompatível com a alegada hipossuficiência. Destacam, ainda, que foi mencionada a contratação de banca de advocacia altamente especializada, bem como o argumento de que a simples majoração do valor da causa não gera, por si só, o direito à gratuidade, além da premissa de que a capacidade de contrair obrigações na ordem de milhões de reais evidenciaria condições de arcar com as despesas processuais.

Argumentam que a decisão agravada está alicerçada em premissas que não se sustentam quando confrontadas com a prova dos autos. Aduzem que, há mais de uma década, nutriam expectativa de progresso financeiro ao iniciarem o cultivo de terras arrendadas, porém a frustração ocorreu diante da necessidade de recorrer a financiamentos para implementar a atividade. Afirmam que, na última safra cultivada, no ano de 2015, a totalidade da produção foi objeto de medida judicial, com a apreensão de quantidade superior a cento e três mil sacas de soja, e que, descapitalizados e sem acesso ao crédito, foram compelidos a abandonar a atividade agrícola.

Sustentam, por fim, que há elementos probatórios idôneos a demonstrar a atual situação de extrema dificuldade financeira, consubstanciados nas declarações de Imposto de Renda dos exercícios mais recentes, que indicariam ausência de rendimentos e de patrimônio relevante, na inexistência de declarações de Imposto de Renda em nome de Alzira Toni, nas tentativas infrutíferas de penhora de ativos em processo conexo, na cessação da atividade rural comprovada pela baixa das Inscrições Estaduais, na inclusão em cadastros de inadimplentes e na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação pelo período de doze meses.

Mencionam ainda que sua situação de hipossuficiência foi reconhecida por decisão proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução nº 0004870-38.2016.8.11.0037, envolvendo as mesmas partes litigantes, que tramita na Terceira Vara Cível de Primavera do Leste-MT, e confirmada em grau recursal.

Requerem a concessão de efeito suspensivo para suspender a determinação de recolhimento de custas processuais e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder definitivamente o benefício da gratuidade da justiça (cf. Id. nº 334409853).

Em decisão monocrática, o Relator deferiu o pedido de efeito suspensivo, suspendendo os efeitos da decisão agravada que determinou o recolhimento das custas processuais complementares sob pena de cancelamento da distribuição e consequente extinção do feito (cf. Id. nº 334924863).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais, sustentando que os agravantes são grandes produtores rurais que permanecem plantando e desenvolvendo suas atividades, ainda que em nome de terceiros, como já reconhecido em litígio conexo. Afirma que os agravantes operam em nome de terceiros, comumente chamados “laranjas”, para manter o exercício da atividade empresarial sem se valer do nome próprio, ocasionando a falsa ideia de que não mais produzem ou não possuem patrimônio próprio.

Como prova, menciona sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro nº 0001052-83.2017.8.11.0024, na qual o juízo consignou simulação em negócios envolvendo os agravantes, evidenciando que, apesar da CPR 004/2017 ter sido emitida em nome de Karila Caetano Toni (filha dos agravantes), eram seus pais quem efetivamente exerciam o controle e a posse sobre a lavoura.

Destaca ainda que a filha dos agravantes divulga em suas redes sociais fotografias recentes com grandes lavouras e maquinários agrícolas milionários, incompatíveis com uma situação de pobreza, e que é sócia de empresa prestadora de serviços agrícolas com capital social de quase R$ 100.000,00. Aduz que o outro filho do casal também divulga em suas redes sociais ser produtor rural do “GRUPO TONI”.

Por fim, argumenta que a persistência do banco em buscar patrimônio capaz de saldar suas execuções contra os agravantes não é prova de situação financeira precária, mas sim de deliberada ocultação patrimonial. Pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 339946887).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se ao indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pelos agravantes nos embargos à execução que movem em face de Banco Voiter S.A., decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães.

A decisão agravada fundamentou-se no entendimento de que os elementos constantes nos autos seriam suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência dos agravantes, destacando a natureza e o vulto da obrigação que originou a lide, Cédula de Produto Rural no valor de R$ 7.898.000,00, o que demonstraria a elevada capacidade econômica e a atividade rural de grande porte outrora desenvolvida pelos embargantes.

Passo à análise.

O artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil estabelece que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

No caso em exame, entendo que os elementos constantes nos autos são suficientes para elidir a presunção de hipossuficiência alegada pelos agravantes.

Os agravantes apresentaram declarações de Imposto de Renda dos exercícios de 2021, 2022 e 2023, que apontam ausência de rendimentos tributáveis e de patrimônio significativo, bem como certidões de baixa das inscrições estaduais como produtores rurais. Sustentam ainda que as tentativas de penhora via SISBAJUD resultaram infrutíferas e que foram adotadas medidas executivas atípicas pelo credor, como a suspensão da CNH e a inclusão em cadastros de inadimplentes.

Ocorre que tais elementos, embora demonstrem a ausência formal de patrimônio registrado em nome dos agravantes, não são suficientes para comprovar a efetiva hipossuficiência quando cotejados com as provas produzidas pelo agravado.

Conforme demonstrado nas contrarrazões, há nos autos sentença proferida nos Embargos de Terceiro nº 0001052-83.2017.8.11.0024, na qual foi reconhecida simulação em negócios envolvendo os agravantes. Segundo consta daquele julgado, embora a CPR 004/2017 tenha sido emitida em nome de Karila Caetano Toni, filha dos agravantes, eram estes que efetivamente exerciam o controle e a posse sobre a lavoura objeto do título.

Tal circunstância revela um padrão de conduta incompatível com a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais, indicando que os agravantes podem estar utilizando a personalidade jurídica de terceiros para ocultar patrimônio e dificultar a satisfação do crédito exequendo.

Esse entendimento é reforçado pelos elementos trazidos pelo agravado, que demonstram que a filha dos agravantes divulga em suas redes sociais fotografias recentes com grandes lavouras e maquinários agrícolas de elevado valor, além de ser sócia de empresa prestadora de serviços agrícolas com capital social de aproximadamente R$ 100.000,00. Da mesma forma, o filho do casal divulga em suas redes sociais ser produtor rural do denominado ‘GRUPO TONI”.

Embora seja correto afirmar que os filhos dos agravantes possuem personalidade jurídica própria e que seus patrimônios não se confundem, no caso concreto, as evidências apontam para a manutenção da atividade empresarial rural de grande porte por meio da utilização de pessoas interpostas, o que configura indício robusto de ocultação patrimonial.

A ausência de bens penhoráveis em nome dos agravantes, longe de comprovar hipossuficiência, corrobora a tese de que há deliberada transferência de ativos para terceiros com o objetivo de frustrar a execução, conforme já reconhecido em decisão judicial anterior nos Embargos de Terceiro.

Ademais, a origem da dívida executada não pode ser desconsiderada na análise da hipossuficiência. A Cédula de Produto Rural que deu origem à execução foi emitida no valor de R$ 7.898.000,00, montante que evidencia a elevada capacidade econômica dos agravantes à época da contratação. Pessoas que contraem obrigações na casa dos milhões de reais não podem, em curto espaço de tempo, alegar absoluta impossibilidade de arcar com despesas processuais, especialmente quando há indícios de ocultação patrimonial.

A contratação de banca de advocacia altamente especializada para atuação perante os Tribunais Superiores também constitui elemento que reforça a ausência dos requisitos para a concessão do benefício, pois evidencia capacidade de mobilizar recursos financeiros para a defesa de seus interesses.

Quanto ao argumento de que foi deferida a gratuidade da justiça em processo conexo (Embargos à Execução nº 0004870-38.2016.8.11.0037), que tramita perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, envolvendo as mesmas partes, tal circunstância não vincula este Juízo.

Cada processo possui seu próprio conjunto probatório e suas particularidades. É possível que naqueles autos não tenham sido produzidas as mesmas provas ora constantes destes autos, notadamente a sentença que reconheceu a simulação nos negócios dos agravantes e os elementos relacionados à manutenção da atividade empresarial por meio de pessoas interpostas. Dessa forma, decisões divergentes em processos distintos não implicam, necessariamente, violação à segurança jurídica, desde que fundamentadas nos elementos específicos de cada demanda.

A garantia de acesso à justiça, consagrada no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, não autoriza a concessão indiscriminada do benefício da gratuidade quando há elementos robustos que afastam a presunção de hipossuficiência. A concessão criteriosa do benefício visa preservar o erário e garantir que a gratuidade alcance aqueles que efetivamente dela necessitam.

No caso concreto, os elementos probatórios demonstram que a ausência formal de patrimônio em nome dos agravantes decorre de estratégia deliberada de ocultação, e não de efetiva impossibilidade econômica. As declarações de Imposto de Renda e as certidões de baixa das inscrições estaduais, por si sós, não são suficientes para comprovar hipossuficiência quando contrapostas a provas de manutenção da atividade empresarial por meio de terceiros e ao histórico de simulação reconhecido judicialmente.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, cassando a decisão liminar anteriormente proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026